Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-15.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Revisional – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade

Ementa:
Revisional – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional – Empréstimo pessoal – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Aplicabilidade dos enunciados das Súmulas 539 e 541 do C. STJ – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-15.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
CARLOS ALBERTO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383 -Voto no 39449
2
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383
Apelante
Carlos Alberto Santana (AJG)
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Nhandeara Vara Única
Voto no 39449
Revisional Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da
cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada
com juros remuneratórios, juros moratórios e multa

Inovação em grau recursal Pretensão não formulada na
petição inicial Descabimento Ofensa ao artigo 1013 do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido, neste
tocante.
Código de Defesa do Consumidor
Aplicabilidade

Súmula 297 do STJ Contrato de adesão Incidência da
legislação consumerista e natureza contratual não implicam,
por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional Empréstimo pessoal Capitalização de juros
Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1.036 do CPC
Pactuação expressa
Juros
Limite de incidência

Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
Código Civil Aplicabilidade dos enunciados das Súmulas
539 e 541 do C. STJ Juros remuneratórios Abusividade
Não reconhecimento Taxas pactuadas conforme a média
de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela
jurisprudência REsp Repetitivo no 1.061.530/SC Artigo
1.036 do CPC Limitação incabível Pretensão afastada -
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 128/130 julgou improcedente a
ação de revisão contratual, e pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 134/155) alegando abusividades
contratuais, notadamente quanto à ausência de previsão do método de capitalização
de juros, se simples ou composta, anatocismo; defende a substituição do sistema de
amortização pelo método Gauss em virtude da abusividade do sistema Price atual e a
inconstitucionalidade da medida provisória n. 1.963/2000 e da medida provisória n.
2.170-36/2001, lei 10.931/04
REsp 592.377/RS. Questiona a legalidade da
cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios,
juros moratórios e multa. Postula a procedência da ação, ficando prequestionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383 -Voto no 39449
3
todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls.
159), vieram os autos a esta Instância e, após, a essa Câmara.
É o relatório.
Cumpre salientar que a pretensão recursal relativa ao
reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de permanência
cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa, não merece ser
conhecida, porquanto não foi formulada oportunamente na petição inicial (fls.
01/15), tratando-se, assim, de inovação em grau recursal, o que não se admite, em
ofensa ao art. 1.013 do CPC.
Afastada também a preliminar de cerceamento de
defesa. O julgamento antecipado era
A controvérsia reside, portanto, exclusivamente acerca
da legalidade da cobrança de juros capitalizados (aí inserida a pretensão à
substituição do método de amortização) e sua observância à taxa média de mercado.
Pela análise dos documentos existentes nos autos, as
partes firmaram em 22/11/2015, contrato de concessão de crédito
Modalidade
Empréstimo Pessoal (fls. 25/26), para financiamento de veículo, no valor de
R$8.223,17, que estipulava o pagamento de 96 prestações mensais de R$199,00, com
vencimento todo dia 10 de cada mês a partir de 10/01/2016 e com encargos pré-
fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto
à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3,
§2o: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza
consumerista do negócio jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Assim,
configurada a relação de consumo no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido código
ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si
só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
No que tange à capitalização dos juros, com efeito, na
realidade, pode o Banco cobrar juros capitalizados, e até mesmo, taxas acima das
normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383 -Voto no 39449
4
STF).
Na mesma direção, o STJ também editou duas súmulas
que corroboram com a tese da possibilidade da capitalização de juros, cujo
entendimento pacificado na instância superior está em conformidade com a r.
sentença ora impugnada: Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada; e ainda, Súmula 539: É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o
da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta
norma nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e
disso trata a Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser
limitados a 12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial
- Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação
não provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos previsto no art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e
processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão
convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida
provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383 -Voto no 39449
5
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C.
STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar
o lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “III Dados
da Operação”, pelo qual se prevê taxa de juros mensal: 1,78%, e taxa de juros anual:
23,51, o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a consequente
exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada.
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta
situação de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de
abusividades como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Portanto, houve pactuação da taxa de juros com
capitalização mensal no contrato entabulado entre as partes. Ademais, na ocasião da
celebração do contrato, o autor manifestou expressa aceitação das condições
estipuladas, sem questionar o valor total do ajuste ou da parcela fixada, o que é o
bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais
juros, inclusive na forma capitalizada, ainda que decorrente do método de
amortização denominado Tabela Price.
Tendo em vista que a tese da abusividade dos juros ou a
impossibilidade de sua capitalização decorrente da Tabela Price não foram acolhidas,
de rigor também o afastamento da pretensão à substituição do método de amortização
pelo Sistema Gauss.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
pelo que se justifica a improcedência da demanda, nos moldes em que proferida, não
merecendo prosperar a insurgência recursal veiculada pelo autor, ficando a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-15.2019.8.26.0383 -Voto no 39449
6
sentença mantida, inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator